Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-71.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001375-71.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Administrativo E Do Consumidor.
Apelação Cível. Multa Administrativa Aplicada Pelo PROCON. Contrato De Empréstimo Consignado. Legitimidade Do PROCON. Processo Administrativo Regular. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e manteve a multa administrativa no valor de R$ 14.700,00 aplicada pelo PROCON municipal. A sanção decorreu de processo administrativo instaurado em razão de reclamação formulada por consumidora que alegou ter recebido proposta de contratação de empréstimo consignado, sem, contudo, ter recebido qualquer quantia acordada, embora tenha havido desconto imediato em sua folha de pagamento. O banco, em audiência administrativa, informou o cancelamento de um dos contratos, sem apresentar solução aceita pela consumidora. A sentença reconheceu a regularidade do processo administrativo e a validade da penalidade aplicada, por não estar comprovada a regularidade dos contratos nem o repasse dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no processo administrativo sancionador e se a multa aplicada observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com decisão adequadamente fundamentada quanto à conduta infracional e aos critérios de dosimetria da sanção.

4. O PROCON municipal possui competência legal para apurar e sancionar infrações às normas consumeristas, ainda que decorrentes de relações individuais, conforme previsão do art. 55, § 4o, do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

5. O processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, sendo assegurados todos os direitos processuais à empresa sancionada.

6. A conduta apurada caracteriza infração ao Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação de serviço, configurada pela ausência de comprovação da regularidade contratual e do repasse dos valores acordados à consumidora.

7. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, configurando infração administrativa a cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, independentemente de posterior ressarcimento.

8. A multa foi devidamente graduada conforme os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a reincidência da empresa e sua condição econômica, mostrando-se proporcional e adequada ao caráter preventivo e repressivo da sanção.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 14, 20, § 2o, 55, § 4o e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 28 e 33, § 2o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de embargos à execução fiscal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da multa administrativa no valor de R$ 14.700,00, aplicada pelo PROCON municipal, em razão da reclamação de consumidora que apontou irregularidade em desconto relacionado a contrato de empréstimo consignado, sem que houvesse recebido os valores acordados.

A recorrente foi penalizada em processo administrativo, originado de reclamação apresentada por consumidora que relatou ter recebido ligação telefônica ofertando a compra de dívida referente a empréstimo consignado, ocasião em que lhe foi prometido o recebimento de determinado valor como contrapartida. Contudo, afirmou ter sido surpreendida com desconto imediato em sua folha de pagamento, sem que houvesse recebido qualquer quantia do banco. A consumidora pleiteou, ainda, cópia do contrato devidamente assinado e comprovação do depósito e saque dos valores acordados. Em audiência administrativa, o banco informou o cancelamento de um dos contratos, mantendo outro desconto, sem, contudo, apresentar proposta de acordo, solução que não foi aceita pela consumidora.

A sentença
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo apelante, reconhecendo a legalidade do processo administrativo n. 0115.000.469-3, instaurado em decorrência da reclamação da consumidora, ora apelada.

O juízo considerou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças efetuadas nos contratos n. 249316604 e 226248439, tampouco apresentou documentação apta a comprovar o repasse dos valores acordados à consumidora.

Destacou, ainda, que o banco não ofertou solução ao problema durante a audiência administrativa, limitando-se a afirmar o cancelamento de um dos contratos e a validade do outro, sem comprovação satisfatória.

Diante disso, entendeu-se configurada a infração às normas consumeristas, ratificando a multa de R$ 14.700,00, ao fundamento de que foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, além dos critérios legais para a imposição da sanção (Id 288502364)

Nas razões recursais
, o apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo de origem se limitou a reproduzir trechos do parecer ministerial, sem apresentar motivação própria.

No mérito, sustenta que a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de demonstração do fato gerador da multa e por ausência de motivação.

Aduz que a conduta imputada decorre de relação contratual individual entre consumidor e instituição financeira, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Argumenta, ainda, que a atuação do PROCON se deu com desvio de finalidade, pois o processo administrativo resultou na imposição de multa sem que fosse demonstrada infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA, a nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa por entender excessiva a quantia arbitrada (id. 288502366).

Em contrarrazões
, o apelado sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, apontando que o recurso do apelante replica integralmente os argumentos apresentados na petição inicial dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a competência do PROCON municipal para apuração de infrações individualizadas, conforme previsão legal e normativa, e argumenta que o processo administrativo respeitou o devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, ainda, que a sanção aplicada foi devidamente fundamentada, sendo proporcional à infração constatada, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso (Id 288502371).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A análise dos autos revela que o processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios constitucionais aplicáveis, garantindo-se à empresa o contraditório e a ampla defesa. A decisão sancionadora apresenta fundamentação adequada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a dosimetria da penalidade.

O argumento de desvio de finalidade do PROCON não prospera. A atuação do órgão de proteção ao consumidor em casos individuais integra suas atribuições legais, não configurando excesso de competência. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor autoriza a fiscalização e aplicação de sanções por infrações às normas consumeristas, independentemente de a violação decorrer de situação individual ou coletiva.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON, derivada de reclamação individual de consumidor que alegou cobrança indevida de valores superiores ao acordado em plano de TV por assinatura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON possui legitimidade para aplicar multas com base em reclamações individuais; e (ii) se houve irregularidades no processo administrativo que ensejem a nulidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo em reclamações individuais que revelem práticas abusivas com potencial de afetar coletivamente consumidores.

4. A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5. A multa foi fixada de acordo com os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O PROCON tem legitimidade para aplicar multas administrativas baseadas em reclamações individuais que revelem práticas abusivas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 55, § 4o; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

(TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

A alegação da apelante de que a decisão administrativa carece de fundamentação não merece prosperar. Consoante se extrai dos autos (Id 288502358), o processo administrativo contém extensa motivação distribuída em seis páginas, nas quais são expostos os fatos apurados, a conduta imputada e os fundamentos jurídicos utilizados para a imposição da sanção. A autoridade administrativa menciona expressamente dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao caso, além de citar doutrina especializada para justificar a tipificação da infração e a graduação da penalidade. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, uma vez que o ato sancionador atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação.

Quanto à alegada inexistência de infração, os elementos dos autos demonstram que houve cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, sem a devida comprovação da regularidade contratual ou do repasse do valor acordado à consumidora, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20, parágrafo 2o, do CDC. Embora a empresa tenha posteriormente creditado o valor ao consumidor, tal providência não afasta a irregularidade inicialmente praticada, que já havia causado transtornos e potencial dano ao usuário dos serviços.

A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a caracterização da infração administrativa.

No tocante à dosimetria da multa, constata-se que foram observados os critérios estabelecidos nos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto n. 2.181/97, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida e a condição econômica da infratora. A circunstância agravante da reincidência, devidamente demonstrada nos autos (Id 288502358, fls. 11 e 12), justifica o patamar da sanção aplicada.

O valor de R$ 14.700,00 mostra-se proporcional e razoável, situando-se dentro dos limites legais estabelecidos e adequando-se às características do caso concreto. A sanção administrativa deve ter caráter preventivo e repressivo, desestimulando a repetição de práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025